Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Hipossuficiência não comprovada. Documentos em língua estrangeira. Ausência de tradução. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da não comprovação da hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte conseguiu comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante apresentou aos autos documentos em língua estrangeira sem a devida tradução juramentada.
4. O parágrafo único, do artigo 192, do Código de Processo Civil, determina que para ser juntado ao processo um documento em língua estrangeira é necessário que seja acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado
5. Além disso, residir no estado da Califórnia, nos EUA, e, ainda, estudar em instituição particular de ensino no exterior, são práticas que não condizem com estado de hipossuficiência econômica alegado pela parte.
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo quando há provas que demonstram sua capacidade financeira.
7. Despesas ordinárias não são suficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica, posto que são variáveis e passíveis de administração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A apresentação de documentos em língua estrangeira deve vir acompanhada de tradução juramentada, conforme determina o artigo 192, parágrafo único, do CPC. 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 192, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1662945, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 8.2.2023 e TJDFT, Acórdão 1972958, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025.